Tribunal: TJDFT
Processo: 0736213-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SE MANIFESTAR E PRODUZIR PROVA PERICIAL (ARTS. 505 E 507 DO CPC). JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONSTATADAS. DESCABIMENTO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de indenização por vícios construtivos, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.

2. Nas razões recursais, é possível compreender que os argumentos do apelante se dirigem especificamente contra a fundamentação exposta na sentença, visando à cassação da decisão de mérito ou, subsidiariamente, à reforma do julgamento de improcedência. Preliminar de inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

3. A parte apelante dispensou expressamente a realização de perícia, razão pela qual ocorreu preclusão do direito de se manifestar e produzir a prova (arts. 505 e 507 do CPC).

4. Segundo o art. 434, caput, do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. A pretensão de juntar laudo técnico particular aos autos, de forma intempestiva e injustificada, não se enquadra nas hipóteses excepcionais listadas no art. 435 do diploma processual civil, motivo pelo qual a rejeição do requerimento não caracterizou erro de procedimento ou cerceamento do direito de defesa. Preliminar afastada.

5. Com base nos pressupostos previstos nos arts. 186, 927 e 610 a 626 do CC, afasta-se a responsabilidade civil da construtora apelada em razão da falta de elementos capazes de demonstrar anomalias, defeitos ou imperfeições nas áreas do condomínio oriundas de falhas no projeto ou na construção do imóvel.

6. Mesmo que tivesse ocorrido alteração do ônus probatório com base na legislação consumerista (art. 6o, VIII, do CDC) ou distribuição dinâmica com base na lei processual civil (art. 373, § 1o, do CPC), tal circunstância seria insuficiente para eximir o autor do encargo de apresentar elementos mínimos sobre os fatos constitutivos do direito (art. 373, I, do CPC).

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.